Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE. DOENÇAS GRAVES. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE.
1. O advento da maioridade não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, quando demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. Não se prorroga a obrigação imposta ao alimentante se ausente prova da incapacidade laboral do filho maior, apesar do diagnóstico de doenças graves.
3. Recurso não provido.